Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VINCULADOS AS CONTAS DO FGTS E PIS/PASEP. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). A legislação admite exceções quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). A jurisprudência tem ampliado essas hipóteses.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários e equivalentes pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM. Este Tribunal tem precedentes no mesmo sentido: Acórdão no 1186271.
3. Não se confundem a penhora em conta-corrente de valores oriundos de movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e a penhora direta na conta vinculada do FGTS. Os valores depositados na conta vinculada não estão disponíveis para movimentação voluntária do trabalhador e a penhora consistiria, por via sinuosa, na criação, pelo Poder Judiciário, de mais uma hipótese de movimentação da conta vinculada, extrapolando os limites estritos impostos pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
4. O credor deve, ao pleitear a penhora de determinado bem, demonstrar que ele existe no tempo do pedido. Pedidos aleatórios, que dependem de ocorrências imprevisíveis, não têm amparo constitucional e devem ser indeferidos.
5. A penhora direta na conta vinculada do FGTS, para assegurar o pagamento da dívida apenas quando houver movimentação legal daquela conta é um pleito aleatório. O mesmo entendimento deve ser aplicado às contas do PIS/PASEP.
6. Recurso conhecido e não provido.